Tribunal: TJDFT
Processo: 0743638-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743638-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Condomínio Rossi Esplanada Business em face da r. decisão (ID 172227438, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro, deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem a aplicação de multa cominatória. Nas razões recursais (ID 52303130), alega que a parte Agravada foi condenada na obrigação de fazer consistente em realizar reparos no edifício e que, iniciado o cumprimento de sentença, foi proferida decisão determinando que as Empresas Agravadas cumprissem a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Sustenta que, intimadas, as Agravadas solicitaram a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, alegando impossibilidade de cumpri-la em razão da recuperação judicial e da dificuldade financeira que vivenciam. Relata que não concordou com o pedido e que o juízo a quo proferiu decisão determinando que as Agravadas comprovassem a impossibilidade de realizar os reparos, o que não foi atendido. Aduz que, apesar desse fato e após a substituição do magistrado que conduzia o processo, foi proferida a r. decisão recorrida convertendo a obrigação em perdas e danos. Argumenta que a parte Agravada continua exercendo a atividade econômica e que é capaz de realizar o serviço, notadamente porque foi a responsável pela elaboração e construção do edifício Rossi, o que irá gerar um custo muito inferior ao valor das perdas e danos. Acrescenta que o processo de contratação de uma empresa pelo Condomínio para realizar a obra pode levar muito tempo e prejudicar ainda mais a estrutura do prédio. Requer a antecipação da tutela recursal para “(a) determinar que a parte agravada cumpra a obrigação de fazer imediatamente; (b) manter a aplicação da multa já arbitrada e determinar sua majoração nos termos do artigo 537, §1o do CPC, levando em consideração sua efetividade e reconhecendo que tais pedidos não afrontam os princípios da celeridade e menor onerosidade da execução; (c) que seja conferido ao presente recurso efeito suspensivo, suspendendo a eficácia da decisão agravada, no que consiste em determinar que a parte agravante indique o valor estimado da obra através de orçamentos, até ulterior deliberação”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme já decidido por esta eg. 8a Turma Cível, o fato de a empresa estar em recuperação judicial não é suficiente, por si só, para impossibilitar o cumprimento da obrigação de fazer consistente em reparos no edifício, pois trata-se de serviço compatível com a atividade econômica desenvolvida pela parte Agravada, que atua na construção civil. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRUTORA. GRUPO JOÃO FORTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADE FINANCEIRA. ÓBICE. PROVA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens dos devedores. 2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora (Lei no 11.101/2005, art. 47). 3. É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica ou da obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 499). 4. O fato de que a executada estar em processo de recuperação judicial em virtude de dificuldades financeiras não impossibilita, por si só, o adimplemento da obrigação de fazer imposta em sentença transitada em julgado, consistente em reparos estruturais na unidade imobiliária adquirida pela exequente, uma vez que a execução dos serviços tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pela empresa, que atua no ramo da construção civil, podendo, inclusive, ser terceirizada. 5. O pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é de ordem pública e foi decidido em decisão anterior não impugnada, razão pela qual está precluso. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1627599, 07261902120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Verifica-se nos autos de origem que a parte Agravada foi intimada a comprovar a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, mas não atendeu ao comando. Assim, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se evidencia e decorre do fato de que foi determinado ao Agravante que comprove o valor estimado da obrigação, o que lhe exigiria a realização de orçamentos que podem depois se mostrar despiciendos. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, somente para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator